Tribunal: TJSP
Processo: 1018328-15.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Construção irregular em loteamento clandestino que não necessariamente resulta na demolição – Acórdão embargado que justificou a adequação de aplicação de outras sanções – Obscuridade não caracterizada – Motivação do acórdão que deixou claro que foi dado provimento ao recurso do réu para reformar a sentença para julgar improcedente a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Construção irregular em loteamento clandestino que não necessariamente resulta na demolição – Acórdão embargado que justificou a adequação de aplicação de outras sanções – Obscuridade não caracterizada – Motivação do acórdão que deixou claro que foi dado provimento ao recurso do réu para reformar a sentença para julgar improcedente a ação – Embargos conhecidos e não providos.